Tribunal: TJDFT
Processo: 0707896-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. FINANCIAMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. DEFEITOS. SANEAMENTO. PRAZO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de compra e venda de veículos e de financiamento bancário quando o adquirente dos produtos e serviços os utiliza como destinatário final, nos termos dos arts. 2° e 3°, da lei 8.079/90.

2. Nos termos do art. 18, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor dispõe de até 30 (trinta) dias para sanar os vícios do produto ou serviço por ele comercializados.

3. O direito do consumidor à substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, à restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos ou ao abatimento proporcional do preço, previsto no art. 18, § 1°, do Código de Defesa do Consumidor, surge com o esgotamento do prazo de 30 (trinta) dias sem que haja o saneamento dos vícios do produto ou serviço.

4. Recurso conhecido e provido.